Tribunal: CARF
Processo: 13524.720001/2019-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13524.720001/2019-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.536 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
LUIZ BEZERRA DE OLIVEIRA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
IRPF. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
ISENÇAO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais, impõe-
se o reconhecimento da isenção no caso concreto.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material. Admite-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, quando em confronto com a
ação do Estado, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam
condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito à isenção sobre os
rendimentos recebidos somente a partir do mês de abril/2013, na base de cálculo do imposto de
renda.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13524.720001/2019-25
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13524.720001/2019-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2013, exercício de 2014, no valor de R$ 4.001,07, já incluído multa de ofício e juros de mora,
em razão da omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, no valor de R$ 111.953,76, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, importando na apuração do imposto suplementar no valor de R$ 1.784,68
(fls. 44/47).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 15-47.242, proferido pela 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Salvador - DRJ/SDR (fls. 71/73):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento fls. 44/47, relativa ao Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2013, para exigência
de imposto suplementar no valor de R$1.784,68, acrescido de multa de ofício, no
percentual de 75%, e juros de mora.
Conforme a descrição dos fatos foi constatada omissão de rendimentos tributáveis, no
valor de R$111.953,76, recebidos da Caixa de Previdência dos Funcionários do
Banco do Brasil (CNPJ 33.754.482/0001-24), indevidamente declarados como isentos,
em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador de moléstia grave
(não apresentou laudo médico oficial), para fim de isenção do imposto de renda.
As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência privada, FAPI e/ou
previdência complementar de natureza pública, a dedução de incentivo e a contribuição
previdenciária de empregado doméstico foram readequadas ao limite legal, conforme
declarado e conforme o lançamento da infração objeto da notificação.
Na impugnação de fls. 4/5 o contribuinte, representado por seu procurador, contesta a
autuação, alegando que os seus proventos de aposentadoria são isentos do imposto de
renda por serem decorrentes de proventos de aposentadoria e por ser portador de
moléstia grave prevista em lei. Anexa os documentos de fls. 9/14 e 61/64.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 23/08/2019 (sexta-feira) (fls. 76), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 23/09/2019, recurso voluntário (fls. 79), requerendo a revisão
do julgado, porquanto a moléstia grave está comprovada por meio de laudo médico pericial
oficial, restando assim preenchidos os requisitos legais.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 80/89.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13524.720001/2019-25

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos Rendimentos indevidamente considerados como isentos por Moléstia
Grave – Do não preenchimento dos critérios legais:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
o lançamento em relação a omissão de rendimentos recebidos, no valor de R$ 111.953,76, por
ausência de comprovação do cumprimento dos requisitos legais motivadores do pedido de
isenção em face da moléstia grave que lhe acometera, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do todo processado.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal com novo laudo
devidamente formalizado, emitido pelo Hospital Geral de Itaperada/BA por meio do mesmo
médico que emitiu o laudo anterior, cujo profissional é vinculado ao referido estabelecimento de
saúde municipal (fls. 80).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação ora trazida e da já constante dos autos,
em relação aos fundamentos motivadores do lançamento mantido pela decisão recorrida (fls. 73):
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13524.720001/2019-25

O laudo médico pericial e o relatório médico (fls. 63/64) apresentados pelo contribuinte
foram emitidos por médico particular não podendo ser acatados para reconhecer o
direito à isenção do imposto de renda previsto na legislação tributária transcrita neste
voto, que rege a matéria.
Como se pode perceber, a DRJ/SDR indeferiu o pedido formulado, sob o
fundamento de que não restou comprovado o cumprimento do requisito legal ao benefício fiscal,
em relação à moléstia grave, uma vez que o laudo pericial está em conformidade com a
legislação de regência, porquanto emitido por médico particular.
Pois bem. Em que pese os fundamentos contidos na decisão recorrida, entendo
que a pretensão recursal merece prosperar, pois o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
No que se refere a alegação de que o Recorrente não faz jus ao benefício fiscal,
vale destacar que a isenção por moléstia grave, de fato, está regulamentada no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/88, com a redação dada pela Lei no 11.052/04, assim redigido:
Art.6 (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
A partir do ano de 1996, passou a se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições contidas no art. 30 da Lei no 9.250/95:
Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Por seu turno, a IN SRF no 15, de 06/02/2001, ao normatizar o inciso XIV do art.
6o da Lei no 7.713/88, assim dispõe:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13524.720001/2019-25

De acordo com a legislação de regência, e como bem fundamentado na decisão de
piso, há sim dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção.
Um reporta-se à natureza dos valores recebidos que devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão que foi satisfeito – pois os rendimentos auferidos tratam-se
proventos de aposentadoria/complementação de aposentadoria, conforme se depreende do
informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora PREVI (fls. 61), informação esta não
contestada pela decisão recorrida.
O outro se relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, que
também foi atendido. Isto porque não há como ignorar o fato de que o Laudo Médico Pericial
trazido pelo Recorrente (fls. 80) trata-se de documento oficial emitido por médico vinculado ao
Hospital Geral de Itaberaba – CNES 2470098, vinculado ao município de Itaberaba/BA,
sendo expresso ao declarar “sob as penas da Lei, que Luiz Bezerra de Oliveira Lima é portador,
desde 04/2013 até a presente data, de Doença de Parkinson CID G-20, moléstia relacionada no
inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, ou no § 2o do art. 30 da Lei no 9.250”, o que, ao meu sentir,
se afigura suficiente para se reconhecer a isenção no caso concreto em relação ao estado mórbido
acometido, calhando na espécie a aplicação do inciso III do § 2o do art. 5o da IN SRF no 15/2001,
que remete o início da fruição do benefício fiscal para a data em que a doença foi contraída
quando identificada no laudo oficial.
Registre-se, pela sua importância, que o médico signatário do laudo pericial, o
geriatra Dr. Amando Luquini Netto – CRM 16.159, Matrícula SUS 1538, está registrado no
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Governo Federal, conforme se
infere da abaixo:

Soma-se o fato de que o referido laudo pericial oficial está acompanhado de
relatório médico particular (fls. 64), confirmando ser o Recorrente portador de demência a longo
prazo, não se podendo concluir, por presunção, que o mesmo é inidôneo.
Assim sendo, levando-se em conta que norma que trata de isenção deve ser
necessariamente interpretada literalmente (art. 111, II do CTN); considerando ser o Recorrente
portador de moléstia grave consoante a legislação de regência (Doença de Parkinson) desde
04/2013 (fls. 80); que os rendimentos declarados se tratam de proventos de aposentadoria (fls.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.536 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13524.720001/2019-25

61), fato este não contestado pela decisão recorrida; e o que está em análise é o benefício fiscal
sobre os rendimentos recebidos no ano-calendário de 2013, é de se concluir que os rendimentos
apurados estão isentos do imposto de renda a partir da data identificada no laudo pericial oficial,
razão pela qual reconheço o direito ao benefício fiscal somente a partir de abril/2013.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
nos termos do voto em epígrafe, para reconhecer o direito à isenção sobre os rendimentos
recebidos somente a partir do mês de abril/2013, na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital